Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731245-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IONICE LUIS DE LIMA AYRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por IONICE LUIS DE LIMA AYRES: “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, por arbitramento, em que a parte autora pretende obter o valor dos lucros cessantes relativos ao atraso na entrega do imóvel indicado como apartamento no 1205, Bloco F, Residencial Saint Tropez do CONDOMÍNIO TOP LIFE, localizado na Rua 36 Norte no 3350, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.350- 762, em razão do que fora reconhecido na ação civil pública de no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília. A parte autora afirma ter direito ao recebimento de lucros cessantes referentes a 22 meses de atraso na entrega do imóvel, apontando como valor do aluguel R$ 3.901,05, acrescentando juros de mora de 1% a partir da citação da construtora na supracitada ação civil pública, ocorrida em 14/03/2103, e indicando como valor do débito o montante de R$ 257.189,49. Intimadas as partes a apresentarem documentos e/ou pareceres elucidativos no prazo de 15 dias, a parte requerida se manifestou nos termos de ID 88115635, impugnando os cálculos da parte autora, ao argumento de que o período de atraso indicado na inicial estaria equivocado. Defende terem sido somente 15 meses de delonga na entrega do bem, em observância ao prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Impugna, ainda, o valor do aluguel apontado pela parte autora, destacando que existe variação entre R$ 1.600,00 e R$ 2.900,00 em relação a imóveis similares na mesma localidade, bem como ressaltando que o imóvel da parte autora possui apenas 2 quartos e que devem ser observados os valores praticados no mercado durante o período de atraso. Por fim, se insurge contra a incidência de juros de mora e pede a improcedência da liquidação. Adveio réplica (ID 90969855). Em especificação de provas, a parte autora alega ter juntado documentos suficientes à instrução de seu pedido, pugnando pelo pagamento de R$ 184.937,94, consoante petição de ID 92679396. A parte requerida pede a realização de perícia técnica, indicando seus quesitos, conforme ID 92921502. Determinada audiência de conciliação, a parte autora apresentou atualização do débito no valor de R$ 336.374,00, tendo a requerida destacado a necessidade de apuração do valor do aluguel previamente à eventual tentativa de acordo entre as partes. É o breve relato. DECIDO. As partes controvertem quanto ao período de atraso na entrega do imóvel e quanto ao valor do aluguel. Conforme termos da sentença exequenda, ficou assim consignada a condenação da parte requerida, na parte que interessa ao feito: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;” Não se discute o mérito do que fora decidido, como é óbvio, já que se trata de sentença transitada em julgado, a qual deve apenas se dar cumprimento. O que deve ser aferido é única e tão somente é o valor dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido da requerida pela parte autora, de modo a viabilizar a execução do julgado. E, nesse contexto, entendo pertinente a realização de avaliação do imóvel para aferição do valor do aluguel, considerando que a parte autora indicou valores e apresentou documentos relativos a imóveis similares de 3 quartos, quando o imóvel adquirido possui apenas 2 quartos, do que se depreende do contrato juntado aos autos (ID 85385428). Determino, assim, seja expedido mandado de avaliação do imóvel objeto dos autos, qual seja, apartamento no 1205, Bloco F, RESIDENCIAL SAINT TROPEZ do CONDOMÍNIO TOP LIFE, localizado na Rua 36 Norte, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.350-762, devendo o Sr. Oficial de justiça avaliador apontar o valor do aluguel mensal condinzente com o referido bem. Concedo à presente decisão força de mandado, para os fins pertinentes. As questões relativas ao período de atraso, taxas e juros aplicáveis serão definidas por ocasião da decisão final de mérito da liquidação. Vindo o laudo do oficial, dê-se vista às partes por 5 dias e, na sequência, voltem conclusos para decisão. (...) DEIXO de acolher os embargos de declaração ID 96572686, porquanto não verifico na decisão as omissões apontadas pela embargante. A respeito da fixação do período em que os lucros cessantes seriam devidos, a decisão é clara ao mencionar: "As questões relativas ao período de atraso, taxas e juros aplicáveis serão definidas por ocasião da decisão final de mérito da liquidação.". De outro lado, porque não houve deferimento de realização de prova pericial, eventuais quesitos apresentados pelas partes ficam prejudicados.” A Agravante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a avaliação do imóvel foi realizada antes do início do prazo recursal. Salienta que a discrepância entre os valores apresentados pelas partes torna imperiosa a realização de perícia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 29497825). É o relatório. Decido. A eficácia da decisão agravada não estava condicionada à preclusão ou à fluência do prazo para interposição de agravo de instrumento, razão por que não há que se cogitar de cerceamento de defesa. Salvo quando se atribui efeito suspensivo ao recurso, a decisão recorrida tem aptidão para produzir efeitos desde a sua edição. Na liquidação de sentença controvérsia de ordem técnica em princípio deve ser dirimida mediante perícia, a teor do que prescreve o artigo 510 do Código de Processo Civil. Todavia, como o juiz pode decidir até mesmo com base em pareceres ou documentos elucidativos apresentados pelas partes, em princípio não está impedido de solucionar a controvérsia por intermédio de avaliação realizada por oficial de justiça. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator